Tribunal: TJDFT
Processo: 0735723-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735723-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACSON DOS REIS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 50621712), interposto por JACSON DOS REIS SILVA em face de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial número 0731612-71.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada e determinou a expedição de alvará de levantamento do valor penhorado de R$ 1.307,43 (um mil, trezentos e sete reais e quarenta e três centavos), nos seguintes termos (ID 167193720 na origem): Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado no id. 163069920, referente ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio e penhora da importância de R$ 1.307,43, encontrada em conta de sua titularidade junto ao banco Santander (Brasil) S.A e Itaú Unibanco S.A, conforme id. 161821717. Alega que a constrição é indevida por ter recaído sobre verba oriunda de aposentadoria, pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade. Anexa extratos bancários. Devidamente intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 166583729, pela manutenção do bloqueio SISBAJUD, nos termos realizados, ante a insuficiência probatória do alegado. É o breve relatório. DECIDO. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No entanto, a executada não comprovou que a penhora tenha recaído exclusivamente sobre verba alimentar, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Isso porque, apesar de ter apresentado comprovante de transferência do valor recebido a título de aposentadoria para as contas bancárias objeto de bloqueio judicial (id. 163069924), observo que as referidas contas bancárias receberam outros valores, via pix, além do indicado pelo autor como oriundo de aposentadoria (id. 163069921 e 163069922). Assim, não restou demonstrado pelo executado, que a quantia bloqueada possui natureza exclusivamente alimentar de forma a ser alcançada pela alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido. (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada. Expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do exequente, de R$ 1.307,43, conforme id. 161821716, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira expedição de ofício de transferência dos valores, o exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já. Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, indicando medidas constritivas concretas, devendo juntar planilha atualizada do débito, decotando-se os valores levantados, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. Observe-se que o débito deverá ser atualizado até a data do bloqueio SISBAJUD (id. 161821717, 13/06/2023) e, após deduzido o valor penhorado, proceder à atualização do saldo devedor, inclusive com incidência de juros legais. Int. O Agravante alega em suas razões recursais que os valores bloqueados respectivamente nas contas do Banco Santander (R$1.207,42) e Itaú (R$100,01 ) são impenhoráveis, tendo em vista serem frutos de aposentadoria recebida pelo INSS. Alega que recebeu o valor de R$4.863,93 (quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos) da aposentadoria no dia 02/06/2023, pela conta do Banco do Brasil e, a seguir, fez a transferência para o Banco Santander, no importe de R$4.771,00 (quatro mil, setecentos e setenta e um reais), acostando demonstrativos das operações. Argumenta ter feito o mesmo em relação ao valor de R$100,00 (cem reais), transferidos para o Banco Itaú. Invoca o Art. 833, IV do CPC. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo desta suspensão. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O recurso é também tempestivo, sendo que não foram recolhidas as custas de preparo por conta do deferimento na origem (ID 159853823 na origem). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados, tendo em vista que existem nos autos elementos a evidenciar probabilidade do direito do Agravante, bem como temeridade quanto a potencial dano. Isso porque, ao observar o processo na origem, bem como os prints dos extratos colacionados, é possível perceber uma movimentação financeira que, em tese, envolveria o valor que o Agravante recebe a título de aposentadoria. No extrato constante do ID 163069924 (origem) está consignado o valor de R$4.771,00 (quatro mil, setecentos e setenta e um reais), bem como o montante transferido para o Banco Santander, de acordo com o espelho do PIX nesse mesmo valor. O que merece maior debruçamento diz respeito à apreciação quanto à natureza (im)penhorável do montante que se encontra nas contas diante da imiscuição com demais valores, razão pela qual entendo ser prudente e necessário sobrestar a eficácia da decisão na origem, até para evitar diligências desnecessárias. De mais a mais, a medida não é irreversível, sendo que o Agravado pode, ao final, se restar vencedor, buscar a quantia, de modo que ambas as partes podem aguardar. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão na origem. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2023 16:54:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador